Tribunal: TJBA
Processo: 8009962-42.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009962-42.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RENILDO FAGUNDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, BARBARA REGINA LEMOS OLIVEIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário e condenou instituição financeira à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de majorar honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

2. A embargante sustenta omissão e erro material quanto à análise da inexistência de falha na prestação do serviço, ao uso de cartão com chip e senha, à configuração do dano moral e ao percentual fixado a título de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da utilização de cartão com chip e senha e à configuração do dano moral; e erro material ou vício na fixação dos honorários advocatícios, a justificar a modificação do julgado nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

5. O acórdão apreciou expressamente o argumento relativo ao uso de cartão com chip e senha. Registrou que a existência de tecnologia de segurança não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando demonstradas transações simultâneas em locais distintos e incompatíveis no tempo.

6.A decisão também fundamentou a configuração do dano moral. Concluiu que a cobrança indevida, aliada à necessidade de providências administrativas e registro de ocorrência, ultrapassa mero aborrecimento.

7. A majoração dos honorários foi fundamentada no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação. A pretensão de redução traduz inconformismo com o critério adotado.

8. Inexiste omissão, contradição ou erro material. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 2. A mera alegação de uso de cartão com chip e senha não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando demonstrada a ocorrência de fraude.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, incs. I, II e III, 1.026, § 2º, e 85, § 11; CDC, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009962-42.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU S/A
e como apelado
RENILDO FAGUNDES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator